Tribunal: TJPA
Processo: 0007162-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007162-32.2018.8.14.0040

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: OTAVIO BATISTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM BASE NOS INCISOS IV E VI DO ART. 485 DO CPC. EQUÍVOCO. CASO QUE SE ENQUADRA NO ABANDONO DA CAUSA.

NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I
- Apesar do magistrado ter aduzido o desinteresse da parte na demanda em questão, pois não atendeu a intimação que lhe foi procedida, extinguiu o processo com base nos incisos IV e VI do art. 485, do CPC, quando, em verdade, deveria ter se embasado no inciso III do mesmo artigo, já que entendeu que a inércia da parte foi a razão da extinção do processo

II-
Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.
III-
No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada.
IV-
Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em face de Otávio Batista Carvalho, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora.

A parte exequente, após ajuizar a presente ação, foi intimada pelo Juiz de primeiro grau,

para se

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor da Certidão expedida pelo Sr. Oficial de Justiça, constante à id 1863949, fl. 38.

A referida intimação se deu por meio de publicação no DJE, em nome do patrono da parte apelante (id 1863949).

Após isso, foi certificado, na mesma id. informada acima, fl. 40, que a parte requerente/apelante não havia se manifestado, vindo o juiz da causa, após isso, extinguir o feito sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC
(id 1863950).

Inconformado com a decisão o Banco interpôs o presente recurso de apelação,

alegando em suma seu total interesse na demanda, tendo para tanto, preenchido todos os requisitos da petição inicial.

Alega que a extinção do processo só pode

ocorrer quando o

defeito
detectado

pelo magistrado for insuperável, ou

quando,

ordenado

o

saneamento,

a

parte

deixa de promovê-lo no prazo que se lhe tenha assinado

sem qualquer justificativa, o que
definitivamente

não

é o

caso

em

tela, pois não houve prazo para regularização determinada.

Requereu a nulidade da sentença atacada.

O apelante por meio de petição requereu a extinção da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Todavia, esta magistrada, observando que tal pedido advinha de uma composição amigável entre as partes, realizada após prolatação da sentença, o que a permitiu presumir que na verdade, a parte estava requerendo a homologação do referido acordo, nos termos do art. 932, I, do CPC, determinou a intimação da parte, por meio de seu patrono, para juntar aos autos o acordo firmado; ou ainda, requerer expressamente a desistência do recurso, nos termos do art.998, do CPC.

A parte se manteve inerte.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário virtual;

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

A sentença se deu nos seguintes termos:

“Tratam os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de OTÁVIO BATISTA CARVALHO, todos qualificados nos autos.

Em ato ordinatório de fls. 39 foi determinado a intimação do requerente para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça.

Foi certificado o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão de fls.40.

É o necessário a relatar. DECIDO.

O requerente não cumpriu o determinado em despacho e permaneceu inerte.
Assim, não tendo o requerente interesse na presente demanda, impõe-se a extinção do feito com fulcro no art. 485, VI e VI do CPC
.

PELO EXPOSTO, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.”
Grifei e destaquei

Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando o processo como um todo, percebo que houve equívoco sim na decisão guerreada, posto que, inicialmente, vejo que apesar do magistrado ter aduzido o desinteresse da parte na demanda em questão, pois não atendeu a intimação que lhe foi procedida, extinguiu o processo com base nos incisos IV e VI do art. 485, do CPC, quando, em verdade, deveria ter se embasado nos incisos II ou III do mesmo artigo, já que entendeu que a inércia da parte foi a razão da extinção do processo e, considerando que no caso de inércia da parte, necessário se faz sua intimação PESSOAL para suprir essa falta, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC, alhures transcrito.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PULSO OFICIAL NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
(TJPA.
RELATOR:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Nº PROCESSO: 200930170458. ACÓRDÃO: 86847. DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010)

Além do que, sobre a constituição válida e regular do processo, o próprio julgador, em decisão interlocutória constante à id 1863949, esclarece que a petição inicial encontra-se devidamente instruída e mais, o interesse de agir se mostra presente, na medida em que o que se busca com o provimento jurisdicional, é exatamente o pagamento do débito em sua integralidade ou a busca e apreensão do bem,

o que corrobora mais ainda sobre o equívoco em vincular sua decisão aos incisos IV e VI, do art. 485, do CPC

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 485 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023